Tribunal: TJES
Processo: 0002777-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002777-82.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BATISTA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, §
2
º
,
VII
,
NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA.

PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório, quanto ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

2.
“(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL BATISTA DIAS
,
em face da r. sentença de fls. 150/154,

prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia

de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 15 de abril de 2022, por volta das 10 horas, no interior do coletivo do sistema TRANSCOL. (linha 614 - Terminal de Itaparica x Terminal Jardim América), que naquele momento trafegava pela rua Japeri, bairro Cobilândia, município de Vila Velha/ES (em frente ao SESI), o denunciado DANIEL BATISTA DIAS, já qualificado, fazendo uso de uma ARMA BRANCA, tipo FACA e GRAVE AMEAÇA, abordou as vítimas RAYLA ATA/DE PEREIRA e LUCIMARA SILVA ATA/DE, anunciando tratar-se de um ASSALTO, das quais ROUBOU 2 (dois) aparelhos de telefonia celular, sendo 1 (um) aparelho celular, marca/modelo APPLE IPHONE 7, e 1 (um) aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A20, conforme consta no BU n° 47531215 de fls. 05/09.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado DANIEL estava no interior do veículo coletivo do sistema TRANSCOL, que fazia a linha 614 (Terminal de Itaparica x Terminal Jardim América), sendo que as vítimas RAYLA e LUCIMARA também estavam naquele coletivo.

Consta que, no momento em que o coletivo passava em frente ao estabelecimento de ensino SESI, localizado na Rua Japeri, bairro Cobilândia, neste município, de Vila Velha/ES, o denunciado DANIEL caminhou até a cadeira em que estavam as vítimas RAYLA e LUCIMARA, sacou uma ARMA BRANCA, tipo FACA, anunciando tratar-se de um ASSALTO e, apontando-a na direção das referidas vítimas, exigiu que as mesmas lhe entregassem seus aparelhos de telefonia celular.

Consta que, temendo por sua vida e integridade física, a vítima RAYLA imediatamente entregou seu aparelho de telegonia celular, marca/modelo APPLE IPHONE 7, também assim agindo a vítima LUCIMARA entregou seu aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A20, após o que, de posse da 'res furtiva', o denunciado DANIEL desembarcou do coletivo e empreendeu fuga em desabalada correria.

Consta ainda que, após os momentos de terror vivenciados, as vítimas RAYLA e LUCIMARA se dirigiram para a parte da frente do coletivo, oportunidade em que informaram ao motorista do ônibus o ocorrido, nesse momento, dito motorista desembarcou do veículo automotor suso mencionado gritando: ‘ASSALTO!’, enquanto apontava para o denunciado DANIEL.

Consta que, populares que transitavam pelo local saíram no encalço do denunciado DANIEL, os quais lograram êxito em alcançá-lo e detê-lo, de posse dos aparelhos de telefonia celular subtraídos das vítimas, momento em que alguns indivíduos não identificados amarraram o referido denunciado em um poste de energia e, em seguida, acionaram a Polícia Militar, via CIODES, comunicando os fatos.

Consta que, chegando ao local dos fatos, os policiais militares abordaram o denunciado DANIEL, tendo encontrado em poder do mesmo os objetos subtraídos, bem como a arma branca utilizada para a prática do crime, razão pela qual foi dada voz de prisão ao denunciado, que, após receber atendimento médico em virtude das agressões físicas por parte de alguns populares não identificados, foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os AUTOS DE APREENSÃO, DE 'RESTITUIÇÃO e o LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, anexos aos autos (fls. 25, 26/27 e 39, respectivamente)” (...).

Em razão da conduta delitiva acima descrita, o ora apelante restou
condena
do
pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal,

à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

Para tanto, aduziu, de modo genérico, que inexistem provas robustas acerca da autoria do crime imputado ao apelante.

Ocorre que, a materialidade delitiva

restou devidamente comprovada através do Boletim Unificado nº 47531215 (fls. 09/13), do Auto de Apreensão (fl. 29), e dos Autos de Restituição e Entrega (fls. 30 e 31).

Acerca da autoria, nada obstante o acusado negar os fatos a ele imputados, alegando “que estava alcoolizado e que teria sido confundido no momento dos fatos, tal alegação não merece prosperar, já que a vítima em juízo foi categórica ao reconhecer o Apelante como autor dos fatos, e que os celulares dela e de sua filha que a acompanhava foram encontrados em posse do mesmo”, razão pela qual inexiste dúvidas acerca do cometimento do delito suso mencionado.

Nesse sentido, válida a transcrição de excertos da r. sentença condenatória. Vejamos:

“Milita contrariamente ao depoimento do acusado, a narrativa apresentada pela vítima Lucimara Silva Ataíde, que em juízo, esclareceu a dinâmica dos fatos, dizendo que estava no ônibus coletivo, em companhia de sua filha Rayla, quando o acusado as abordou, puxando a faca e anunciando o assalto; que o acusado pediu para o motorista parar o ônibus e em seguida a depoente gritou por ajuda; que desceram do ônibus e populares conseguiram deter e conter o acusado, que estava na posse dos aparelhos telefônicos; que amarraram o acusado em um poste e chamaram a polícia; que reconheceu o acusado como o autor do crime e que os celulares estavam com o mesmo; que não sabe se tomaram a faca do acusado; que reconhece o acusado presente em sala de audiências como o indivíduo que lhe assaltou.

Soma-se a isto, as declarações prestadas pelo Policial Militar José Geraldo de Sá Júnior, que ao ser ouvido em juízo, relatou que foram acionados pelo CIODES para prestar apoio à ocorrência; que chegaram no local e o acusado estava amarrado a um poste; que a população estava acalorada; que as vítimas contaram ter sido abordadas pelo indivíduo com o emprego de uma faca; que se recorda que os celulares foram aprendidos; que não se recorda de maiores detalhes.

Do mesmo modo, o PMES Ângelo André Gomes, em juízo, narrou que chegaram no local por determinação do CIODES e o acusado encontrava-se amarrado a um poste e vários populares a sua volta; que o conduziram a delegacia, juntamente às vítimas; que as vítimas reconheceram o acusado; que um popular entregou a faca para a guarnição; que reconhece o acusado como sendo o elemento detido no dia dos fatos.

No contexto apresentado, todos os elementos indiciários, concatenados com a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, são robustos dados de convicção que se harmonizam e conduzem à certeza moral para a condenação, afastando qualquer possibilidade de absolvição.

Não vislumbro qualquer razão para dar credibilidade à versão apresentada pelo acusado no tocante a ausência de participação na empreitada criminosa, restando evidente a intenção de se livrar da responsabilidade penal acerca dos fatos narrados na denúncia. Isso porque, o réu foi preso na posse dos aparelhos telefônicos subtraídos, imediatamente após consumado o delito, sendo reconhecido pelas vítimas, sem sombra de dúvidas. (...)”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)